Tribunal: TJBA
Processo: 8014182-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014182-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIQUE CAIRES LIMA Advogado(s): RAFAEL DA SILVA SANTANA AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros Advogado(s):CAIO FAVA FOCACCIA, JULIA CHIERIGHINI BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de decisão liminar, reduziu de ofício o valor acumulado das astreintes de R$582.300,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais). O descumprimento da obrigação de fazer relativa a financiamento estudantil perdurou por cerca de sete anos, desde a ordem judicial de 2018 até a regularização em 2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a manutenção da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) é possível a redução de ofício do valor acumulado das astreintes; (iii) o montante reduzido pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do longo período de inércia das agravadas. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória possui natureza de técnica processual e não é alcançada pela coisa julgada material, podendo ser revisada inclusive na fase de execução caso se torne insuficiente ou excessiva, conforme entendimento consolidado no Tema 706 do STJ. 4. A redução das astreintes para R$5.000,00 (cinco mil reais), menos de 1% do valor acumulado, revela-se excessiva e esvazia a função coercitiva da medida, especialmente diante de uma recalcitrância que perdurou por toda a graduação do autor. 5. Por outro lado, o valor total pleiteado, de mais de meio milhão de reais, é exorbitante e desproporcional em relação à obrigação principal, sendo necessária a redução para evitar o enriquecimento sem causa do autor. 6. O montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado para punir a resistência das agravadas sem gerar vantagem desproporcional ao agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014182-63.2025.8.05.0000, figurando como agravante CAIQUE CAIRES LIMA e como agravado FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. e PRAVALER S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.